Tribunal: TJES
Processo: 5005000-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005000-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIO VIEIRA FREITAS
RECORRIDO: NELIO AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005000-49.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CASSIO VIEIRA FREITAS

RECORRIDOS: NELIO AUTOMOVEIS LTDA e ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. APREENSÃO POR FALTA DE LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de quantia paga (R$ 39.700,00) e indenização por danos morais. O recorrente alega que o veículo adquirido foi apreendido devido a atraso no licenciamento e que a transferência foi impedida por inércia do vendedor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviço pelas recorridas (vendedora e instituição financeira) em relação à transferência e licenciamento do veículo, e se tal conduta enseja o dever de indenizar.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora a relação seja de consumo, cabe ao autor a prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

O contrato de compra e venda anexado aos autos prevê expressamente que a responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador/cliente.

A apreensão do veículo ocorreu por condução de veículo não licenciado, dever que compete ao proprietário/condutor, não restando comprovado ato ilícito imputável aos recorridos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não desonera o consumidor de apresentar prova mínima quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A responsabilidade pelo licenciamento anual e pela transferência de propriedade de veículo automotor incumbe ao comprador quando houver previsão contratual expressa ou quando a apreensão decorrer exclusivamente da conduta do proprietário/possuidor, o que afasta a configuração de falha na prestação de serviço por parte do vendedor ou da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC),

arts. 6º, VIII e 14;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, I;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
CASSIO VIEIRA FREITAS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
NELIO AUTOMOVEIS LTDA e ITAU UNIBANCO S.A.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 16197633): “Pelas razões tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
.

Em sede recursal (ID 16197634), a parte Recorrente alega falha na prestação de serviços. Sustenta que, após a compra, o veículo foi apreendido devido a atraso no licenciamento, e seu resgate foi impedido por estar indevidamente alienado junto ao vendedor, que se manteve inerte. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, buscando o reconhecimento da responsabilidade da Requerida Nélio Automóveis pela falha na transferência, a condenação solidária dos requeridos à devolução do valor pago de R$ 39.700,00, além do pagamento de danos morais.

A parte Recorrida ITAU UNIBANCO S.A. apresentou Contrarrazões (ID 16197638).

A parte Recorrida NELIO AUTOMOVEIS LTDA não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 16197639.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17075516).

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e as partes recorridas, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

Embora haja a inversão do ônus pela norma consumerista, é importante salientar que esta não isenta o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações. De acordo com o Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”, cabendo-lhe apresentar prova mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Infere-se dos autos a ausência de elementos probatórios que demonstrem a prática de ato ilícito por parte das recorridas.

Conforme acertadamente apontado pelo Juízo de origem, a alegação da recorrente de que houve a promessa do vendedor Márcio para realizar a transferência do veículo não restou devidamente comprovada nos autos.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, observa-se que no Contrato de Compra e Venda de Veículos firmado com a recorrida, NELIO AUTOMOVEIS LTDA, há a informação clara de que a responsabilidade pela transferência do veículo era do cliente/comprador. (ID 16197586).

Ademais, o motivo da apreensão do veículo não pode ser imputado aos requeridos, pois a causa expressa da retenção em 21/12/2023 foi por “CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO” (Irregularidades no licenciamento – ID 16197630), não decorrendo de qualquer conduta da requerida NELIO AUTOMOVEIS LTDA, como a falta de transferência de titularidade. Tais fatos, como a falta de licenciamento, são de responsabilidade exclusiva do autor, ora recorrente.

Outrossim, na época dos fatos reclamados, quando ajuizou a lide, não havia ocorrido a quitação integral do financiamento junto à recorrida ITAU UNIBANCO S.A, conforme demonstrativo acostado pelo próprio autor, que indicava um saldo em aberto do financiamento (ID 16197588).

Tendo a parte autora, ora recorrente, não logrado êxito em seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, resta afastada a conduta ilícita imputada aos recorridos.

Em consequência, mantenho a improcedência dos pedidos autorais, porquanto não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte dos recorridos, fato que afasta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)